Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702163-12.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Paula Cristina Alves Sampaio Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação cível interposta por Paula Cristina Alves Sampaio contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702163-12.2025.8.07.0018. O exame dos dados factuais expostos nos autos denota que a procuradora da apelante renunciou ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 75544445). Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da apelante para que regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator